Tribunal: TJSP
Processo: 1000602-22.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP1);
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Julgamento antecipado – Convênio suspenso por inadimplemento das mensalidades – Sentença de parcial procedência – Apelo do autor pedindo a condenação da operadora ré ao pagamento de indenização por danos morais – Inocorrência - Não verificado agravamento, resultante da conduta da ré, no quadro de saúde da autora – Ausência de situação vexatória ou constrangedora –

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Julgamento antecipado – Convênio suspenso por inadimplemento das mensalidades – Sentença de parcial procedência – Apelo do autor pedindo a condenação da operadora ré ao pagamento de indenização por danos morais – Inocorrência - Não verificado agravamento, resultante da conduta da ré, no quadro de saúde da autora – Ausência de situação vexatória ou constrangedora – Autora não inscrita indevidamente no cadastro dos inadimplentes – Danos morais não configurados – Mero aborrecimento – Verba honorária majorada – Precedentes desta E. Corte – Recurso não provido.